Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702075-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR FERREIRA PORTO AGRAVADO: SOMPO SEGUROS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTUR FERREIRA PORTO, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0707545-48.2023.8.07.0020 em fase de cumprimento de sentença, que tramita no juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que determinou a intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, nos seguintes termos: “Verifica-se que após o transito em julgado, apesar da ciência da requerida quanto à obrigação fixada e até mesmo sua manifestação no id. 170838982 não foi expedida intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer constante na sentença de id. 167754852 em seu item i, sendo certo que o prazo de 30 (trinta) dias decorre de sua intimação pessoal para a aplicação da multa, caso não haja o cumprimento. Portanto, intime-se pessoalmente a requerida para efetuar, de fato, a transferência do veículo e a dívida deste advinda (débitos de IPVA, licenciamento, multas lavradas pelo DETRAN/DF e seguro obrigatório relativos à propriedade do veículo descrito na petição inicial) para seu nome, desde a data do roubo (15.02.21), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00. Acresenta-se que a parte requerida deve proceder às devidas providências administrativas necessárias e determinadas pelo Detran, como funciona o sistema de formalidades legais de baixa de veículos em casos de sinisitros e de roubos/furtos. Aguarde-se o prazo previsto de 30 (trinta dias) úteis para o cumprimento contados da intimação. Após, certifique-se a secretaria o prazo e intime-se o requerente para dizer se houve o efetivo cumprimento, no prazo de 02 (dois) dias. Por fim, façam os autos conclusos.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende que a parte agravada foi devidamente intimada via PJE para cumprimento da obrigação de fazer, aduz que a intimação pessoal da ré foi realizada via PJE. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer que decorreu sem manifestação o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Primeiramente, não resta caracterizada a urgência uma vez que o juízo de origem fixou o prazo de 30 dias úteis para cumprimento da obrigação. Logo, a controvérsia quanto à análise da necessidade de intimação pessoal para aplicação das astreintes fixadas poderá ser analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ademais, a decisão recorrida também foi objeto de agravo de instrumento interposto pela parte executada n.o 0742936-27.2023.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo também fora indeferido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator